Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602479-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE EMISSÃO DE
RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE, NO
CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
Num. 43786637 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA
NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço (R$420,00 e
R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por maioria,
entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto eleitoral seria
antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores, em que
consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha” não é suficiente para, por
si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente após a discrepância ter sido
apontada pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e ponderação
realizada pelos juízes de primeir

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602479-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ERGIO ANDREKOWICZ -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SERGIO ANDREKOWICZ DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
SERGIO ANDREKOWICZ (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786637
15/12/2023
11:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.030

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602479-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SERGIO ANDREKOWICZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: SERGIO ANDREKOWICZ
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
RECURSOS ORIUNDOS DO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO DE CAIXA COM PAGAMENTOS
E M
E S P É C I E
R E A L I Z A D O S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO VALOR
PARA GASTOS DE PEQUENO VULTO.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
Num. 43786637 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

A U S Ê N C I A
D E
I N S T R U Ç Ã O
P R O B A T Ó R I A . C I Ê N C I A P R E .
C O N T R A T A Ç Ã O D E P A R E N T E S .
VALORES DE REMUNERAÇÃO ACIMA
D A Q U E L E S P A G O S A O U T R A S
PESSOAS NA MESMA FUNÇÃO E PELO
M E S M O P E R Í O D O D E T E M P O .
INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS
C O M O V A L O R D E M E R C A D O .
CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. A extrapolação do limite de fundo de
caixa de 2% dos gastos totais de
campanha, utilizando recursos do FEFC,
com pagamentos efetuados em espécie, em
valor superior ao estabelecido para
pagamentos de pequeno vulto, em
desacordo com o disposto nos arts. 39 e 40
da Resolução TSE 23.607/19, constitui
irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas.

5. Não obstante, o pagamento de despesas
Num. 43786637 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de
recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional, uma vez que a comprovação do
pagamento por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino
dos recursos empregados. Precedentes
desta Corte.

6. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas, devendo
ser sopesados pelo Ministério Público
Eleitoral.

7. O fato do candidato ter contratado
familiares para sua campanha não constitui
irregularidade em si mesmo, havendo,
contudo, a necessidade de uma melhor
apuração das circunstâncias do caso, a fim
de verificar se houve ou não desvio de
finalidade.

8. Caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais
da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve
evidenciar elevado grau de transparência, a
fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da
transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado.
Precedentes do TSE.

9. A Justiça Eleitoral é responsável por
verificar se o gasto de campanha obedece à
finalidade declarada ou é antieconômico.
Precedentes desta Corte.

10. A ausência de diferença substancial no
trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a
malversação dos recursos de campanha.
Precedente desta Corte.
Num. 43786637 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

11. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

1 2 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SERGIO
ANDREKOWICZ, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381507).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43666402), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43675274), com retificação das contas (id. 43674147 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação das contas prestadas com ressalvas (id. 43712833).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43724539).

É o relatório.
Num. 43786637 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 70.500,00,
sendo: R$ 50.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC, repassados
pelo partido; R$ 7.000,00, originários de doações de recursos oriundos do FEFC, por
outros candidatos; e R$ 13.500,00 em recursos estimáveis em dinheiro, originários de
pessoas físicas (Outros Recursos).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.234 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Recebimento de doação e realização de despesa em data anterior à da
prestação de contas parcial e nela não informadas (itens “9” e “10”);

3) Constituição de Fundo de Caixa com saldo superior ao limite legal e
pagamento de despesas fracionadas com o mesmo fornecedor em valor superior ao limite
para despesas de pequeno vulto (itens “11.1” e “11.3”);

4) Indício de irregularidade consistente na contratação de fornecedores com
possível ausência de capacidade operacional (item “14.1); e

5) Realização de despesa com fornecedores que possuem relação de
parentesco direto com o prestador de contas (item “14.2”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”)
Num. 43786637 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:

Acerca da referida irregularidade, o candidato alegou que “o mero
descumprimento do prazo consiste em irregularidade formal, que não autoriza a rejeição
das contas” (id. 43675274).

Tal apontamento corresponde a 70,92% do total de recursos movimentados
na campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

Num. 43786637 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43786637 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta
Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

2) Recebimento de doação e realização de despesa em data anterior à da
prestação de contas parcial e nela não informadas (itens “9” e “10”)

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de receita e despesa anteriores à prestação de contas parcial e nela não
declaradas:

Num. 43786637 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Em manifestação nos autos (id. 43675274), o candidato aduziu, quanto à
doação recebida, que proveio do Diretório Estadual do partido, feita a todos os seus
candidatos, “a fim de facilitarem as diligências ao TRE daqueles candidatos do interior,
bem como, em razão da vasta experiência e atuação das campanhas eleitorais ao longo
dos anos”.

No tocante à despesa não declarada no momento oportuno, ressaltou que
teria sido sanada pela apresentação da prestação de contas final, “de modo que não
houve prejuízo na fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral”.

Tal irregularidade totaliza o montante de R$ 6.166,39, o que corresponde a
8,75% do total movimentado na campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

Num. 43786637 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

Num. 43786637 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se que houve omissão, na prestação de contas
parcial, de doação estimável recebida, referentemente a honorários advocatícios de um
dos patronos da causa.

A alegação, contida na petição de id. 43675274, de que tal doação seria
proveniente do partido não encontra respaldo nem na presente prestação de contas, nem
naquela apresentada pelo Diretório Estadual do MDB (Proc. 0602385-47.2022.6.16.0000).

Caso fosse esse o caso, caberia ao candidato retificar sua prestação de
contas para incluir, como doador, o partido, e não diretamente o prestador de serviços
contratado.

Assim também, incumbiria ao partido, em sua prestação de contas, registrar a
doação ao candidato, o que não ocorreu.

Todavia, em recente julgamento nesta Corte, por maioria de votos firmou-se o
entendimento de que, mesmo atingindo percentual elevado dos gastos, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial, quando justificada, enseja a mera aposição de
ressalvas, salvo se verificada má-fé do prestador de contas. Eis o julgado:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
declarados.

2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 43786637 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para
superação de irregularidades.

3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Relator(a) designado(a) Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 71, Data 13/04/2023)

Embora desvencilhada da realidade, a justificativa apresentada pelo
candidato não denota a existência de má-fé ou tentativa de burla da fiscalização da
Justiça Eleitoral, dado que a atuação do doador em favor da campanha era notória, bem
como as despesas com combustíveis com o mesmo fornecedor foram registradas na
prestação de contas.

Dessa forma, considerado o baixo percentual da omissão, aliado à ausência
de indícios de má-fé, tem-se que a irregularidade constitui vício formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva.

3) Constituição de Fundo de Caixa com saldo superior ao limite legal e
pagamento de despesas fracionadas com o mesmo fornecedor em valor superior
ao limite para despesas de pequeno vulto (itens “11.1” e “11.3”)

No parecer conclusivo, o setor técnico consignou que, pelo candidato, foi
constituído Fundo de Caixa em valor que extrapolou o limite legal para a espécie, bem
como que foram efetuados gastos com esses recursos, de forma fracionada ao mesmo
fornecedor, em montante que supera o limite considerado para despesas de pequeno
vulto.

No caso concreto, consta a constituição de Fundo de Caixa no valor de R$
2.930,53, com recursos provenientes do FEFC (id. 43674149).

Além disso, foram efetuados gastos fracionados, utilizando-se desses
recursos, com o fornecedor Posto Nunes, que totalizam R$ 2.927,94:

Num. 43786637 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Acerca da possibilidade de constituição de Fundo de Caixa para pagamentos
de pequeno vulto, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Num. 43786637 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo,
vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

Dessa maneira, verifica-se que, para constituição e uso do Fundo de Caixa,
devem ser observadas, obrigatoriamente, as seguintes diretrizes, cumulativamente: limite
de 2% dos gastos da campanha; recursos oriundos de conta bancária aberta para a
campanha; saque efetuado exclusivamente por meio de cartão de débito ou cheque
nominal ao candidato; uso dos recursos para pagamento de despesas em valor, por
fornecedor, não superior a meio salário mínimo vigente; comprovar a regularidade dos
pagamentos, na forma do art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019.

No caso em análise, tem-se que os gastos contratados totalizaram R$
56.505,23 (id. 43674163), o que limita o valor passível de uso por meio de Fundo de
Caixa a R$ 1.130,11.

Consoante documento de id. 43674149, contudo, o candidato constituiu
Fundo de Caixa no montante de R$ 2.930,53, extrapolando, portanto, o limite para a
modalidade em R$ 1.800,42, o que corresponde a 2,55% do total movimentado na
campanha.

Ainda, a legislação de regência é clara ao limitar o pagamento de despesas
individuais em meio salário mínimo, vedado o fracionamento, isto é, o limite aplica-se por
fornecedor e não por pagamento.

Todavia, do contido nos autos vê-se que quase a totalidade dos recursos
oriundos do Fundo de Caixa foram usados para pagamento a um único fornecedor, Posto
Nunes, num total de R$ 2.927,94.

Conforme o disposto na Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente ao tempo
da eleição era de R$ 1.212,00, sendo, portanto, o limite para gastos por meio do Fundo
de Caixa com o mesmo fornecedor de R$ 606,00.

Dessa forma, verifica-se que o candidato extrapolou também o limite de
pagamentos a um mesmo fornecedor pela modalidade de Fundo de Caixa em R$
2.321,94, o que corresponde a 3,29% do total movimentado na campanha.

Acerca de tais irregularidades, o candidato limitou-se a dizer que foram
sanadas em retificadora (id. 43675274).

Apesar de juntada a NF relativa aos gastos, os valores em questão ensejam
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43786637 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Nesse sentido, a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

Nessa esteira, por mais que não seja pacífico o entendimento desta Corte
Eleitoral em relação às consequências da irregularidade atinente à extrapolação ao limite
de constituição de Fundo de Caixa, em julgado recente (PCE 0602802-
97.2022.6.16.0000) entendeu-se pelo respectivo recolhimento dos valores, pela maioria
de seus membros, eis que a apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

No caso análogo supramencionado depreendeu-se a ocorrência de
movimentação irregular de recursos, ou seja, sem a observância dos mecanismos
obrigatórios de pagamentos estabelecidos nos artigos 38 a 40 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ademais, ressalta-se o caráter excepcional do Fundo de Caixa, que tem
como objetivo proporcionar a devida transparência da destinação dos recursos
arrecadados e permitir, dessa forma, a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Num. 43786637 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Cito, nesse sentido, fundamentação do voto vista proferido pelo Dr. Thiago
Paiva dos Santos na PCE nº 0602802-97.2022.6.16.0000:

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra excepcional para
finalidade distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a transparência da
movimentação financeira de recursos públicos - no caso, do Fundo Partidário - e impedindo
por completo a formação de registros bancários da sua movimentação financeira,
impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a determinação de
devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe, já que a
comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de documentação
fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos
empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento
pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa constituído
irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não se encaixam no
conceito de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente,
ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta
de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto pagas mediante
Fundo de Caixa regular.

Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no caput do seu
artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto por notas fiscais
e recibos, dentre outros.

Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o rastreamento de
parte significativa dos recursos públicos que lhe foram disponibilizados, exigência descrita
no item "ii" e que deflui da regra inscrita no artigo 38 da resolução. Ao sacar grande volume
de recursos e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou inviabilizada a
confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é apenas
a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há comprovação disso.

Nessa toada, verifica-se que a situação dos autos em questão é congênere,
na medida em que foram apresentadas as notas fiscais pertinentes, porém ainda resta a
impossibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro.

Por derradeiro, compreende-se que o recolhimento do valor extrapolado
advém do não atendimento às determinações apresentadas pela Resolução TSE nº
23.607/2019, instrumento este que não se trata de mera exigência formal e
consequentemente seu descumprimento enseja penalidade correlata.

Assim, faço nova menção ao caso paradigma anteriormente exposto:

Num. 43786637 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou candidatos
extrapolem o limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem que isso implique
qualquer tipo de sanção estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por
parte desta Justiça Especializada.

Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta ilícita; se a
jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação, isso significaria
dizer que, no limite, candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a
verbas públicas - das quais alguns recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não
permitir o rastreamento.

Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da possibilidade de rastrear o
caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a partidos e candidatos vai na
contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste Regional em situações similares.

Ainda, cito julgado recente de minha relatoria:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. INEXPRESSIVO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ANOTAÇÃO DE RESSALVA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando
constituído fundo de caixa acima do limite legal de inexpressível porte, não comprometendo
a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas, autorizando, deste modo,
apenas a aposição de ressalva.

2. Não obstante, o pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, uma
vez que a comprovação do pagamento por meio da apresentação de documentação fiscal
não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.
Precedentes desta Corte.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602761-33.2022.6.16.0000. Relatora Desª.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI. Julgado em 04/09/2023)

Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos financeiros de
partido político (FEFC) que não respeitaram o limite do fundo de caixa, conforme
entendimento deste Regional em situações consoantes, mister a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional.

Considerando que o valor do Fundo de Caixa constituído foi de R$ 2.930,53,
Num. 43786637 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

bem como que os recursos foram utilizados para pagamento de um mesmo fornecedor,
em violação ao disposto no art. 40, caput, da Resolução TSE 23.607/2019, tem-se que
devem ser restituídos os valores que superam o limite para o pagamento das despesas
de pequeno vulto (R$ 606,00), ante o indevido fracionamento, totalizando o montante de
R$ 2.324,53.

Determino, portanto, a devolução do montante de R$ 2.324,53 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora pela
taxa Selic a partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos
termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

4) Indício de irregularidade consistente na contratação de fornecedores
com possível ausência de capacidade operacional (item “14.1)

Conforme parecer técnico, em cruzamento de dados com a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, foram encontrados indícios de
falta de capacidade operacional em 2 fornecedores da campanha:

Ainda, informou que, por se tratarem de indícios, não foram considerados
para a conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43675274), o candidato alegou que “não há que se
falar em indícios de ausência de capacidade operacional, isso porque, a prova da
capacidade operacional se deu pelas prestações de serviços e/ou fornecimento de
Num. 43786637 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

produtos realizados, que se materializam pelas notas fiscais já constantes na prestação
de contas Entrega Final e disponível na Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais
do candidato”.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas ou eventual
desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

5) Realização de despesa com fornecedores que possuem relação de
parentesco direto com o prestador de contas (item “14.2”)

Por fim, apontou o setor técnico a existência de indício de irregularidade,
consistente na contratação de fornecedores possivelmente parentes do candidato, na
forma seguinte:

Constatada, ainda, a discrepância nos valores pagos a contratados para a
mesma função e pelo mesmo período, foi o candidato intimado a manifestar-se nos autos,
tendo-o feito por meio da petição de id. 43745318.
Num. 43786637 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Foram, ainda, anexados os contratos faltantes (ids. 43745325, 43745326,
43745327, 43745329 e 43745330) e apresentada nota explicativa (id. 43745324), além de
declarações supostamente firmadas pelos contratados.

De início, cumpre consignar que o contrato firmado com a fornecedora
Adriana Cordeiro Lucas Matias (id. 43745330) não se presta a fazer prova da prestação
de serviço, dada a falta de sua assinatura, requisito fundamental à validade da avença.

No tocante à discrepância de valores pagos às pessoas contratadas, verifica-
se, objetivamente, que todos, sem exceção, foram contratados por meio de instrumento
padrão, que possui a seguinte descrição dos serviços em sua cláusula primeira:

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, pelo(a) CONTRATADO(A), de
tarefas ou atividades conforme cronograma ou necessidade do(a) CANDIDATO, durante a
campanha Eleitoral de Divulgação e apoio.

Em sua manifestação nos autos (id. 43745318), o candidato afirmou que tais
discrepâncias estavam sendo esclarecidas por meio das declarações dos fornecedores,
juntadas no mesmo ato. Ainda, juntou nota explicativa em que indica as atividades
supostamente realizadas, em verdade, pelos contratados (id. 43745324).

Consoante vem decidindo reiteradas vezes esta Corte, a mera existência de
vínculo de parentesco com o fornecedor da campanha não gera, por si só, presunção de
irregularidade, dado que é natural que sejam contratadas pessoas próximas daquele que
pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda, expressa vedação legal a tanto.

Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a
contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de
evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para
fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a contratação de
parente do candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção
da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer
financeiramente a pessoa contratada” (REsp 060154405).

No caso em análise, verifica-se evidente discrepância dos valores pagos a
fornecedores com vínculo de parentesco ou ligação familiar com o candidato em relação
àqueles pagos a terceiros, contratados todos para a mesma função.
Num. 43786637 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do candidato, conforme lhe
impõe a norma de regência, a responsabilidade pelo preenchimento correto e detalhado
dos contratos que embasam a relação de prestação de serviços para sua campanha, de
modo a garantir o máximo de transparência no uso de recursos, especialmente aqueles
oriundos de fontes públicas, além de possibilitar o efetivo controle da finalidade desses
gastos. Dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

A aferição da observância desses critérios é feita mediante análise do
documento de comprovação do vínculo com a campanha, no caso dos autos, o contrato.

No caso concreto, em que pese terem sido firmadas com objeto genérico em
contrato, todas as contratações aqui analisadas foram informadas pelo candidato como
sendo para “divulgação e apoio”, vindo, somente agora, a alterar a nomenclatura
daqueles que receberam valores muito discrepantes em relação aos demais, após instado
a justificar tais ocorrências.

Em análise de situações muito semelhantes a esta, esta Corte pronunciou-se
da seguinte forma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE EMISSÃO DE
RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE, NO
CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
Num. 43786637 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA
NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço (R$420,00 e
R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de cabo eleitoral.

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por maioria,
entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto eleitoral seria
antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores, em que
consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha” não é suficiente para, por
si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente após a discrepância ter sido
apontada pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e ponderação
realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais conhecedores da realidade
econômica e política do Município. Ou seja, se a disparidade de valores chamou a atenção
da MM. Magistrada sentenciante, é porque, de fato, possui relevância no contexto da
localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

(Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE
MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM
RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO
IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos eleitorais
que justifique a discrepância remuneratória com relação aos cabos eleitorais contratados
pelos demais candidatos implica a malversação dos recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in pejus", eis que
agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43786637 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

(Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que
manteve a decisão desta Corte Regional.

Em julgamento de caso semelhante, envolvendo a contratação de parentes
de candidato para a campanha, remunerados com o uso de recursos públicos, assim
asseverou o Tribunal Superior Eleitoral:

Compreendeu–se, no referido julgamento, que, caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado
grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as
peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a
compatibilidade dos custos com valores de mercado.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060154405, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 77, Data 29/04/2022 - destaques
acrescentados)

Dessa forma, para além do fato da existência da relação de parentesco entre
o candidato e alguns dos contratados para a campanha, os quais foram remunerados
com valores muito superiores aos demais contratados para a mesma função, tem-se que
a própria discrepância de valores não se justifica, dada a identidade de atribuições
contidas nos respectivos contratos firmados.

Saliente-se, ainda, a absoluta ausência de justificativa para as discrepâncias
remuneratórias verificadas entre aqueles contratados para as atividades de cabo eleitoral,
conforme declarado na nota explicativa de id. 43745324.

Sequer é possível estabelecer um valor por dia trabalhado, tendo em vista
que, diferentemente do contido na já referida nota explicativa, os contratos são omissos
quanto ao período em que se deu a contratação.

Analisando as informações contidas nos autos, chega-se à seguinte tabela:

Num. 43786637 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Constata-se, desse modo, que os valores pagos à pessoas contratadas para
a mesma função foram de R$ 700,00 a R$ 3.500,00, correspondendo a uma variação de
500%.

Tal discrepância não é justificada por nenhum documento juntado aos autos
que comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato
exerceram funções diversas daquelas informadas pelo candidato na prestação de contas
apresentada à Justiça Eleitoral.

Verificando-se os valores pagos aos contratados como cabos eleitorais para a
campanha, tem-se que 1 pessoa recebeu R$ 700,00; 13 pessoas receberam R$ 750,00; 2
pessoas receberam R$ 1.000,00; 4 pessoas foram remuneradas com R$ 1.500,00; 1
pessoa recebeu R$ 3.000,00; e 1 pessoa recebeu R$ 3.500,00.

Dessa forma, vê-se que mais pessoas foram remuneradas com o valor de R$
750,00 do que com todos os demais valores pagos, ainda que somados seus
recebedores.

Chega-se, portanto, à conclusão que o valor médio adequado para a
remuneração daqueles contratados para a função de cabo eleitoral seria R$ 750,00,
devendo o candidato restituir os valores excedentes ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Num. 43786637 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Finalmente, quanto às declarações atribuídas aos fornecedores e juntadas
aos autos, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que declarações
unilaterais não se prestam a substituir o contrato como meio de comprovação da
despesa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação de
despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser presumida a
regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes da
documentação apresentada.

5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura como
sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos moldes da
legislação de regência.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

Considerando a necessidade de restituição integral do valor pago à
contratada Adriana Cordeiro Lucas Matias, tem-se que o valor total a restituir corresponde
a R$ 9.250,00, o que corresponde a 13,12% do total movimentado na campanha.

Determino, portanto, a devolução do montante de R$ 9.250,00 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora pela
taxa Selic a partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos
termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

6) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”
(70,92%) e “2” (8,75%) constituem vícios formais, bem como que aquelas analisadas nos
Num. 43786637 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

itens “3” (5,84%) e “5” (13,12%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a
confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é medida que se
impõe.

Atingindo, em conjunto, o percentual de 18,96% dos valores movimentados
na campanha, tem-se por inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTANCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “3” e “5” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 11.574,53,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular dos recursos, na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de observância, pelo
candidato, do disposto no art. 19 e art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional
Eleitoral proceda à análise dos fatos descritos no item “4” do presente Voto.

DISPOSITIVO

Num. 43786637 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por SERGIO ANDREKOWICZ, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de
R$ 11.574,53 (onze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, I, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado no item “4”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602479-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 SERGIO ANDREKOWICZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: SERGIO
ANDREKOWICZ - Advogados do REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A.

DECISÃO

Num. 43786637 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786637 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511074252700000042744515
Número do documento: 23121511074252700000042744515
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:18:05